Tribunal: TJSP
Processo: 0001684-79.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados em continuidade delitiva. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Considerável valor da res furtiva (mercadorias diversas avaliadas em R$ 770,76) que obsta a incidência da insignificância, porém permite o reconhecimento da forma privilegiada, ante a primariedade das recorrentes. Regime aberto e substituição

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados em continuidade delitiva. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Considerável valor da res furtiva (mercadorias diversas avaliadas em R$ 770,76) que obsta a incidência da insignificância, porém permite o reconhecimento da forma privilegiada, ante a primariedade das recorrentes. Regime aberto e substituição irretorquíveis. Contudo, prestação pecuniária cujo valor deve ser pago em dinheiro, afastando-se a conversão em cesta básica (obrigação inexistente em lei). Parcial provimento.